Tribunal: TJDFT
Processo: 0743351-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743351-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE MARTINS CAMPOS, ANTONIO FRANCISCO MOREIRA, JOAO BATISTA CHAVES, JOAQUIM GILVAN FILHO, SANTOS ALVES SOBRINHO, MARIA AUGUSTA SANTOS VIEIRA, RICARDO MEIRELES FRANCA, WALTER FERNANDES RIBEIRO, OLAVO LEMOS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES SOBRINHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0040963-90.2014.8.07.0001, rejeitou a impugnação da agravante e determinou a apuração da quantia devida por meio de perícia contábil. Em seu recurso, o agravante alega que foi condenado, na verdade, a pagar 20,36%; que os juros de mora não podem ser majorados de 0,5% para 1%; não pode ser utilizada a tabela prática dos tribunais para atualização do débito, razão pela qual requer o afastamento da utilização da tabela prática do TJMG, com a consequente utilização do índice da poupança para atualização do débito. Quanto às alegações acima, verifica-se que a decisão agravada não tratou de tais assuntos, o que caracteriza inovação recursal. Ademais, o agravante alega, ainda, que os juros remuneratórios devem incidir unicamente no mês de fevereiro de 1989, subsidiariamente, que o termo final da incidência seja considerado como a data da citação da ACP ou na data do encerramento da conta poupança. Contudo, o agravante sequer foi condenado ao pagamento de juros remuneratórios, uma vez que a decisão agrava afastou sua incidência, o que demonstra ausência de interesse recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento das alegações de que foi condenado, na verdade, a pagar 20,36%; que os juros de mora não podem ser majorados de 0,5% para 1%; não pode ser utilizada a tabela prática dos tribunais para atualização do débito, razão pela qual requer o afastamento da utilização da tabela prática do TJMG, com a consequente utilização do índice da poupança para atualização do débito e de que os juros remuneratórios devem incidir unicamente no mês de fevereiro de 1989, subsidiariamente, que o termo final da incidência seja considerado como a data da citação da ACP ou na data do encerramento da conta poupança, por caracterizaram inovação recursal e ausência do interesse recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 30 de setembro de 2020 19:22:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador